Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802468-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802468-39.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

IMPETRANTE: IGOR FARIA FONSECA (OAB/PA Nº 13.226-B)

PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 228, PARÁGRAFO ÚNICO; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; 171 e 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que, além de responder a outro processo, os autos dão conta que
o paciente faz parte de facção criminosa e se associou a outras 5 pessoas com o fim de praticar diversos crimes.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1.

O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes, uma vez que são 6 denunciados.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Igor Faria Fonseca, em favor de
Luis Carlos dos Santos Mota
, que responde a ação penal nº 0014834-93.2019.8.14.0028 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 228, parágrafo único (associação criminosa); 157, §2º, II e V, §2º-A, I (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo); 158, §§ 1º e 3º (extorsão qualificada); 171 (estelionato) e 150, §1º (violação de domicílio), todos do Código Penal, além dos arts. 12 (posse de arma de fogo de uso permitido) e 16, parágrafo único, IV (posse de arma de fogo com numeração raspada), da lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta que o coacto experimenta constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, pois
“encontra-se preso desde o dia 27/06/2019, portanto, há quase 9 (nove) meses, sem que tenha havido qualquer audiência”.
Acrescenta, ainda, que
“o atraso já ultrapassa oito meses por pura inércia do Poder Público, em especial à SEAP, em apresentar réu preso para a realização de audiência”.

Ressalta a falta de fundamentação idônea das decisões que negaram a revogação da prisão preventiva, sustentando que o paciente
“requereu por duas vezes a revogação da prisão preventiva, por Excesso de Prazo, nas duas últimas audiências que não foram realizadas pela não apresentação dos réus, pela SUSIPE, uma em janeiro e outra na última audiência no dia 13/03/2020, mas ambos requerimentos foram indeferidos pelo juízo coator”
e aduz que
“não fundamentam com solidez a decisão para denegar o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente, pois, sequer foi mencionado quaisquer motivos ensejadores da prisão cautelar guerreada”.

Por esses motivos pugna pela:

“1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal movida pela justiça pública.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.879.786).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.889.773).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.918.945).

É o breve

relatório
.

VOTO

Anote-se, primeiramente, que a constrição cautelar foi corretamente decretada, pois constato a existência nos autos de provas da materialidade e fundados indícios de autoria, além de se afigurar necessário garantir a ordem pública, ante a periculosidade real do agente que, do que consta da denúncia,
se associou com outros 5 indivíduos com a finalidade de praticar crimes de violação de domicílio, posse de arma de fogo de uso restrito, extorsão mediante sequestro, estelionato e roubo, ao se passarem por vendedores de gado.

Assim, a autoridade inquinada coatora acertadamente decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que está evidenciada a gravidade concreta dos crimes a este imputados, bem como
pelas informações
existentes nos autos
de que o paciente integra facção criminosa
, como evidencia o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva:

“há informações nos autos, inclusive declarações de uns dos próprios autuados, de que fazem parte da facção criminosa Comando Classe A – CCA, o que evidencia a periculosidade dos agentes, de modo que a concessão de liberdade aos acusados, ao menos neste momento, representa concreta ameaça ao sossego social”.

Destaque-se, ainda, que o magistrado de primeiro grau apontou a necessidade de manter-se constrito o coacto ante a possibilidade de reiteração delitiva, o que é fundamento idôneo, uma vez que este responde por outro processo – este
“perante a 2ª Vara Criminal de Altamira, sob o nº 0007219-24.2019.8.14.0005, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 8º da Lei 8.072/1990, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, art. 288, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA”.

Quanto às decisões que seguiram, examinados os autos, não se verifica qualquer mácula na negativa da revogação da prisão preventiva.

A autoridade inquinada coatora especificamente mencionou a decisão que decretou a medida constritiva, afirmando que os fatos que a ensejaram permaneciam inalterados e destacou, ainda, que eventual desídia do Sistema Penitenciário ao deixar de apresentar os presos em audiência não enseja, por si só, o relaxamento da prisão, especialmente porque, tratando-se de condutas graves, ainda se afigura presente a necessidade da constrição cautelar (Id. nº 2.877.818).

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça.

Ao observar as peculiaridades do caso, nota-se que o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas demandas, já que é feito complexo, uma vez que envolve pluralidade de agentes (6 denunciados).

Ademais, ressalto que, segundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o feito se encontra aguardando audiência de instrução e julgamento.

Anoto, por fim, que, em 06.04.2020, a autoridade inquinada coatora fez nova avaliação da necessidade de se manter o coacto de os codenunciados presos e decidiu pela soltura – mediante o pagamento de fiança – apenas da acusada Apoliana da Cruz Lima, pontuando que os demais – inclusive o ora paciente –
agiram mediante o emprego de violência ou grave ameaça, representando maior periculosidade ao meio social
, daí a necessidade de manterem-se no cárcere.

Assim, entendo que eventuais atrasos ocorridos no andamento do feito aconteceram em razão da forma complexa como o caso se apresenta e não por culpa do juízo. Obviamente, não se pode admitir atrasos injustificados no andamento processual, pois é preciso primar, nesse sentido, especialmente pela razoabilidade, para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente e satisfatória aos fins a que se destina.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/05/2020